Tribunal: TJDFT
Processo: 0716868-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO CANCELAMENTO DA RUBRICA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PERSISTÊNCIA DE CONDIÇÕES INSALUBRES ANTERIORMENTE ATESTADA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO LAUDO TÉCNICO (LTCAT). VERIFICADA A BOA-FÉ NO RECEBIMENTO ATÉ A CIÊNCIA INEQUÍVOCA SOBRE A EXISTÊNCIA DO LAUDO DE REAVALIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO EM ANÁLISE. INEXIGIBILIDADE DO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação civil interposta pela parte autora objetivando a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir: i) a nulidade do laudo técnico que concluiu que a parte autora, ora recorrente, não faz jus à percepção de adicional de insalubridade; ii) a nulidade do Ato Administrativo que exigiu o ressarcimento de valores recebidos a título de adicional de insalubridade.
III. Razões de decidir
3. Inexistem elementos probatórios capazes de infirmar as conclusões do laudo do técnico, elaborado especialmente em relação ao recorrente, que atesta a inocorrência de insalubridade nas condições de trabalho em contexto.
4. Com efeito, depreende-se das informações dos autos que a parte autora não faz jus mais ao adicional de insalubridade. O cancelamento do adicional de insalubridade decorre do poder de autotutela da Administração Público, não havendo direito adquirido à manutenção da verba.
5. Em relação ao ressarcimento ao erário de parcelas retroativas, verifica-se que o caso concreto é diferente daquele descrito na Decisão 2229/2024 do TCDF, pois, a parte autora recebia o adicional de insalubridade, desde o ano de 2002, com base em Laudo Técnico elaborado em 15/04/2002.
6. Ademais, a Ação Coletiva 2015.01.1.122072-3, mencionada na referida decisão do TCDF, foi inaugurada pelo sindicato da categoria em representação aos 30 servidores indicados na lista, dentre os quais não se incluía a parte autora.
7. Com isso, o pagamento era efetuado de acordo com a legislação até a análise da defesa do Processo Administrativo que concluiu que não persiste a situação de insalubridade anteriormente constatada pela Administração Pública.
8. O servidor público recebia o adicional há vários anos com base em laudo técnico anterior. A boa-fé encontra-se demonstrada até a ciência formal do servidor sobre a superveniência do novo laudo que afastou a conclusão de insalubridade.
9. Impende ressaltar que, antes da ciência formal da conclusão do novo laudo, o servidor público não tinha conhecimento da reavaliação das condições de trabalho, razão pela qual não é possível lhe exigir o ressarcimento. Após a ciência formal do servidor público, não houve pagamento de adicional de insalubridade. Destarte, com fulcro no Tema Repetitivo 1009, descabida a exigência de ressarcimento ao erário no caso concreto.
IV. Dispositivo
10. Apelação cível conhecida e parcialmente provida para declarar a inexigibilidade da restituição ao erário em relação ao adicional de insalubridade recebido pelo apelante.
_________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 7o, inc. XXIII; CF/1988, art. 8o, inc. III; CPC, art. 487, inc. I; LC distrital no 840/2011, arts. 79 e 83; Decreto distrital no 32.547/2010, art. 3o; Decreto distrital no 34.023/2012, art. 52; Instrução Normativa SGP/SEGGG/ME no 15/2022, arts. 9o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.769.209/AL (Tema 1.009), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.03.2021; STJ, AgInt no RMS n. 69.844/SC, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 19/11/2025,. STJ, PUIL no 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 11.04.2018. STJ, REsp no 2.183.483/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 06.05.2025.